Tribunal: STF
Processo: HC 260485
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de embriaguez ao volante. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Grace Anne Melquiades Ribeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 986.889/SE do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 19). 



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 salários-mínimos (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a nulidade decorrente da violação ao direito ao silêncio. Aduz que a paciente foi compelida a produzir prova contra si mesma, visto que se submeteu ao teste de etilômetro sem ter sido previamente advertida sobre seu direito de permanecer em silêncio ou de se recusar a realizar o referido exame. Alega que a sentença condenatória foi lastreada em prova ilícita, consistente na confissão da paciente obtida no momento da abordagem, bem como no resultado do exame realizado, ambos colhidos em violação a direito constitucional. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação nos autos do Processo nº 202240600978 até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração da ilicitude probatória e absolvição da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da ação penal e pela declaração da nulidade do processo a partir da instrução processual, “determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam deferidas e produzidas as provas indispensáveis requeridas pela defesa, notadamente a perícia técnica no etilômetro e a requisição das imagens das câmeras de segurança”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    (...)



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 



    Na hipótese, a Corte local, ao julgar improcedente a revisão criminal ora impugnada, tratou da matéria da seguinte forma (e-STJ fls. 18/31):



    (...)



    Como se vê, ao contrário do alegado pela defesa, a paciente fora devidamente notificada de seus direitos constitucionais, relativos ao direito de permanecer em silêncio e de recusar o teste de etilômetro, em atenção ao citado art. 5º, LXIII, CF, conforme atestado pelo Termo de Qualificação e Interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, não olvidando ainda a informação contida no depoimento da testemunha do PM Fábio Ribeiro Tavares de que “a equipe do CPTRAN foi a responsável pela realização do teste de etilômetro da recorrente, sendo “praxe” dela comunicar aos cidadãos seus direitos constitucionais”.



    Além disso, conforme apontado pela Corte local, igualmente merece ser refutada a tese da revisionante de ausência de justa causa para a abordagem policial, uma vez que mencionada abordagem decorreu da fundada suspeita do estado de embriaguez tanto da autora como do outro condutor de veículo (sinais de embriaguez: “odor etílico do hálito, exaltação e fala arrastada”), tal confirmada pelo resultado do teste do etilômetro. 



    Desse modo, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, nos moldes pretendidos pela defesa, notadamente nos autos de condenação já transitada em julgado e mantida em sede de revisão criminal, dependeria de revolvimento do acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que, em função do seu rito célere e de cognição sumária, não admite dilação probatória. 



    Nessa linha de intelecção, a nulidade técnica produzida por teste do bafômetro demandaria o reexame probatório dos autos, conforme destacado no seguinte julgado desta Corte Superior:



    (...)



    Por fim, ainda que se considerasse a nulidade do teste do etilômetro, a embriaguez ao volante não depende, tão somente, daquela aferição, mas pode ser demonstrada por outros meios de prova. 



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente